Tribunal: STF
Processo: RE 1236536
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃÓ RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES AFASTADAS. SÚMULA 343, DO STF INAPLICÁVEL AO CASO. PIS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONIAL. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ARTIGO 40, 2ª PARTE, DA LC 118/05. DESACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E SEDIMENTADO POSTERIORMENTE NOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. APLICÁVEL A SISTEMÁTICA DE CONTAGEM DO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOOS FIXADOS COM BASE NO ARTIGO 82, § § 3º E 4º DO CPC/2015. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 



    1. Não procede a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. A autora, na causa de pedir, deixa claro que pretende a rescisão do acórdão, com prolação de novo julgamento, no tocante à parte que lhe foi prejudicial, qual seja, o reconhecimento da prescrição, não restando verificada, na peça inaugural, falha no tocante à cumulação do pedido rescindendo e rescisório. 



    2. No que tange aos documentos essenciais, verifica-se nos autos cópia da decisão rescindenda, do respectivo trânsito em julgado e da inicial da ação de repetição de indébito, proposta em 16.06.1997. Desnecessários documentos outros para formação da convicção deste Juízo, inclusive no tocante à comprovação de recolhimento ou não dos tributos. Na ação de repetição de indébito restaram sedimentadas a demais questões de fundo, pairando a discussão, neste feito, tão somente quanto ao prazo e marco inicial para a busca do indébito e a fixação de honorários, como decorrência lógica, em caso de procedência da demanda. E são estes os pontos a serem analisados.



    3. Afastada a alegada utilização da presente ação rescisória com sucedâneo recursal uma vez ser assente, conforme entendimento sumulado pela Corte Suprema, a possibilidade de manejo da ação rescisória ainda quando não esgotadas as oportunidades de recurso na ação originária. 



    4. Ainda no tocante às preliminares, afasta-se a incidência do verbete da Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, além da matéria ser de índole constitucional, por ocasião da prolação da decisão guerreada, já havia entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao ponto, restando cessada, ao menos no âmbito do Tribunal Superior, a controvérsia quanto ao tema, o que veio a ser ratificado, posteriormente, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS em sede de repercussão geral. 



    4. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça havia se firmado, já em 2007, ou seja, antes da prolação do acórdão rescindendo, no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição de indébito era de 05 (cinco) anos (prazo prescricional) contados da homologação expressa ou tácita, esta última contada a partir de 05 (cinco) anos do fato gerador (prazo decadencial), ou seja, prazo de 10 (dez) anos desde o fato gerador, caso não seja expressa a homologação do lançamento, chamada tese dos "cinco mais cinco", tendo em conta a aplicação combinada dos artigos 150 , § 4º, 156, VII, e 168, I, do Código Tributário Nacional. 



    5. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621/RS, em sede de repercussão geral (art. 543-B; antigo CPC), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte, da LC 118/05, pacificando o entendimento de que a alteração da regra de contagem do termo inicial do prazo prescricional para a repetição de indébito, promovida pelo artigo 3º, da LC nº 118/2005, não deve ser aplicada às ações ajuizadas anteriormente à sua vigência, ou seja, antes de 09/06/2005. No mesmo sentido decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.269.570/MG, em 23/05/2012, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, e submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, e da Resolução STJ n° 8/2008. 



    6. Tendo em vista que a ação de repetição de indébito foi proposta em 17.06.1997, alcança, portanto, fatos geradores ocorridos 10 (dez) anos antes, isto é, a partir de 17.06.1987, não prevalecendo o acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição de todos os recolhimentos realizados antes de 17.06.1992. 



    7. Verba honorária fixada nos termos do artigo 85, § § 3º e 4º, do Código de Processo Civil vigente nesta data. 



    8. Ação rescisória procedente.



    A União opôs embargos de declaração, os quais foram analisados em decisão assim ementada:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. A embargante busca, nitidamente, com a oposição dos embargos de declaração, a alteração do mérito da decisão. 



    2. A matéria foi abordada, restando explicitados os motivos conducentes à conclusão de que não se operou a decadência, bem como que não no caso, a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Só se considera a ação transitada em julgado quando da decisão não mais couber recurso. Sendo a decisão proferida, qualquer que seja, recorrível, inviável que ocorra a coisa julgada material, fato que posterga o trânsito em julgado a momento futuro, qual seja, aquele em que não caiba mais recurso.



    4. Devem ser respeitados os pressupostos de cabimento da ação rescisória à época de sua propositura, devendo ser descartados, nesta seara, posicionamento ou modificação legislativa posteriores. Assim, tratando o assunto de matéria também constitucional, deve ser afastada a aplicação da Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, ainda que restasse comprovada a consonância entre o entendimento da decisão vergastada e o do STF na época. 



    5. No mais, embora o Superior Tribunal de Justiça de fato tenha sedimentado a matéria apenas em 2009, já ao tempo da decisão proferida se inclinava a favor do contribuinte, razão pela qual o óbice da Súmula 343, do STF, neste caso, não comporta cabimento. 



    6. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a embargante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios. 



    7. Embargos de declaração rejeitados.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988. Sustenta, em essência, que “entendeu-se, assim caracterizada a hipótese prevista no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época do trânsito em julgado), mesmo reconhecendo que a matéria somente se consolidou com o julgamento do RE 566.621 (Tribunal Pleno do E. STF, julgado em 04/08/2011); ou seja, a matéria ainda era controvertida nos Tribunais à época em que formado o V. Acórdão rescindendo”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Ambas as Turmas do STF conferem interpretação ampla ao art. 195, I, da CF/1988, na redação anterior à EC 20/98, de modo a incluir as pessoas jurídicas empregadoras e as que não possuem empregados na condição de contribuintes do PIS/COFINS e da CSLL. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada na origem, em desfavor da parte agravante, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.351.812-AgR, de minha relatoria)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. IMUNIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 1.122.031-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Ademais, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator